Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722033-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus impetrado por advogada particular em favor de CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que, nos autos da Ação Penal no 0703819-61.2021.8.07.0012, em que responde pela prática de Art. 303 e Art. 306, ambos da Lei 9503/97[1], foi concedida a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança, no importe de R$ 5.000,00 Alega o impetrante que o paciente é muito pobre, trabalha como ajudante de pedreiro, mora em residência bem humilde, possui quatro filhos menores de idade e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor. Acrescenta que o carro que ele estava dirigindo é de propriedade de sua namorada, razão pela qual não constitui prova de que tenha condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança. Entretanto, deixou de instruir os autos com a cópia do suposto ato coator, qual seja, a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança, peça processual necessária ao deslinde do objeto do mandamus, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (...). Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: